Tribunal: STF
Processo: RE 197886
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. DECISÃO EM PROCESSO
CRIMINAL QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL. REINTEGRAÇÃO NO
CARGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA
DOS PODERES.
O acórdão recorrido, examinando as conclusões do processo
criminal que absolveu o ora recorrido por não haver praticado o ato
imputado, entendeu que se os fatos que ensejaram a pena
administrativa são os mesmos não há resíduo ou falta residual não
considerada na absolvição criminal.
Ora, com tal fundamentação, que não cabe ser reapreciada
diante dos termos da Súmula 279, não se pode afirmar que o aresto
recorrido haja ofendido o princípio da separação e independência
entre os poderes do Estado.
Recurso não conhecido.